Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar integração a ser promovida no acórdão ora embargado, que manteve a decisão de indeferimento do pedido de retificação ou complementação dos ofícios requisitórios, ao considerar preclusa a matéria e o fato de que o precatório e a requisição de pequeno valor foram expedidos conforme o pedido certo e determinado formulado pelos exequentes.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.